Tribunal: TJES
Processo: 0010560-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010560-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS
VÁLIDAS
.
REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar
. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas com a busca e apreensão realizada no imóvel, uma vez que a apreensão de grande quantidade de droga no local se deu após os policiais militares receberem denúncia, diligenciarem no local e constatarem que no interior do imóvel estava ocorrendo a prática de crime, ressaltando-se que por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões de que no local estava ocorrendo a prática de crime, como na hipótese.

2.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual, possuem fé pública e estão em consonância com os demais elementos de prova, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. Inviável a redução da pena base ao mínimo legal, face a pena em abstrato do crime e a presença de circunstância judicial desfavorável, ressaltando-se que no caso deve ser preponderada a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como deve ser destacado que havendo ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0010560-86.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR BARCELOS (DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VITOR BARCELOS
, em face da sentença de fls. 178/181v, aclarada pela decisão de fl. 194, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e resistência
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de fls. 196/201, o apelante
requer, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar
.

Ao analisar os autos, verifico que razão não lhe assiste.

Durante patrulhamento ostensivo no bairro Hélio Ferraz, no município de Serra, policiais militares foram informados o apelante estava em uma residência próximo à praça, atrás do CMEI – Bem Me Quer, comercializando entorpecentes, negociando e entregando pelo portão.

Em razão disso, dirigiram-se ao local, onde viram que o apelante estava deitado em cima de uma sacola transparente e dentro dela havia vários microtubos, razão pela qual,
tomados por fundadas razões
entraram na casa, momento em que o réu passou a xingar e empurrar os policiais para fora, incitando a população contra eles, fazendo-se necessária a sua imobilização.

Em seguida, os policiais militares encontraram no interior da sacola avistada,
93 (noventa e três) pinos de “cocaína”, 27 (vinte e sete) pedras de “crack”, 27 (vinte e sete) buchas de “maconha” e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), em espécie.

Verifico, portanto, que a busca no imóvel e a apreensão de droga no local se deu após os policiais militares receberem denúncia, diligenciarem-se ao local e constatarem que no interior do imóvel estava ocorrendo a prática de crime.

Vale ressaltar que, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de
fundadas razões
de que no local estava ocorrendo a prática de crime, como na hipótese.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da Quinta Turma, publicado em
14/12/2021
).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, o apelante pretende, a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal.

Narra a denúncia
que, no dia 20 de dezembro de 2022, durante patrulhamento ostensivo no bairro Hélio Ferraz, no município de Serra, policiais militares foram informados por um transeunte que uma pessoa vestida com a camisa do Flamengo, com tatuagem no braço e de bigode, estava em uma residência próximo à praça, atrás do CMEI – Bem Me Quer, comercializando entorpecentes, negociando e entregando pelo portão.

Em razão disso, dirigiram-se ao local, onde o avistaram 02 (dois) indivíduos fazendo uso de entorpecentes em frente a casa, sendo abordados, realizada revista pessoal e busca no local.

Consta que, durante as buscas ouviram uma pessoa chamando na casa por uma grade, momento em que os policiais se aproximaram e reconheceram o réu, em razão das características que lhes foram passadas, quando constataram que era pessoa conhecida pelo envolvimento com tráfico local.

Na ocasião, viram que o apelante estava deitado em cima de uma sacola transparente e dentro dela havia vários microtubos e, ao entrarem no imóvel,
encontraram no interior da sacola os entorpecentes e o dinheiro descritos acima.

No que se refere ao pedido de absolvição, por ausência de prova
, não merece prosperar.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelos autos de apreensão e constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fls. 14/15), pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), pelo laudo químico (fls. 123/125), pelo auto de resistência à prisão (fl. 61) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria
, esta restou demonstrada pelos depoimentos coerentes e coesos dos policiais militares que participaram da operação que, com riqueza de detalhes, esclareceram como a apreensão das drogas e prisão do acusado se deu (fls. 08/11 e 165/166).

Em Juízo, o policial militar José Naldo da Silva Júnior (fl. 166), afirmou que “
Ramon veio abrir o portão para nós militares, com isso o Vitor veio impedir a entrada da guarnição, sendo imobilizado pelo Cabo Isaque
”, bem como que entrou na residência com a mãe do réu e localizaram a sacola com as drogas apreendidas.

O depoimento do policial Isaque Alves Rocha (fl. 165) foi no mesmo sentido.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Assim, em que pese a negativa de autoria e os judiciosos argumentos da defesa, entendo que o conjunto fático-probatório demonstra a prática da traficância pelo acusado.

Por outro lado, embora o réu tenha afirmado que os policiais arrebentaram o cadeado de sua casa, que não estava traficando no imóvel e que não havia drogas na residência, pois sua mãe estava no local, não há comprovação nesse sentido. Sequer a defesa ouviu a genitora do réu como informante, sendo certo tal ônus lhe cabia.

Desse modo, considerando que as provas indicam que o apelante mantinha em sua residência considerável quantidade e variedade de substância ilícita para comercialização,
conservo
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, melhor sorte não assiste ao réu.

Verifico que ao fixar a reprimenda básica em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a Magistrada considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, justificando esta última no fato de ter sido apreendida considerável quantidade de droga e em razão da variedade do entorpecente (cocaína, crack e maconha), nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Assim, havendo ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei, razão pela qual conservo a fixada em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO